Tribunal: STF
Processo: AR 904
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-12
Data de publicação: 1980-11-12

Ementa:
A ação rescisória arrima-se em dois fundamentos. O primeiro, o da supressao da primeira instância pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não foi sequer questionado no recurso extraordinário. E o segundo fundamento da rescisória o atinente à vulneração do art. 947, § 3º, do Código Civil, não foi conhecido pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal, por ser "inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal (Súmula 282)" (fls. 93). É inafastável a aplicação à espécie das Súmulas 249 e 515. Acolhida a preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação rescisória, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.